Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. Na petição inicial, narra o autor que, no dia dos fatos, o réu causador do acidente de trânsito prestava serviço de táxi para a segunda ré, pessoa jurídica. Tais alegações, em tese, definem que a pessoa jurídica ré contribuiu para a controvérsia em exame, podendo responder solidariamente pelos efeitos da sentença — artigos 3o, 7o, parágrafo único, 17 e 25, §1o da Lei 8.078/90, devendo ocupar o polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. “1. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo que lhe segue à frente, provocando sucessivas batidas adiante, salvo robusta prova em sentido oposto. [ ] (Acórdão 1273268, 07350781520188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
3. Hipótese em que acidente de trânsito decorre de descuido de um dos réus na condução de seu veículo, que colidiu em automóvel parado a sua frente, provocando batida sucessiva (engavetamento), responsabilidade pelos danos causados que lhe deve ser atribuída.
4. “[ ] 1. A doutrina convencionou chamar de "consumidor por equiparação" ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo microssistema legal, nos termos do artigo 17 da Legislação Consumerista. (Acórdão 1162657, 07001302620188070008, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 4.1.No caso, a responsabilidade da apelante pessoa jurídica é solidária por força dos artigos 3o, 7o, parágrafo único, 17 e 25, §1o da Lei 8.078/90 — CDC, tendo em vista que o réu causador do acidente de trânsito prestavlhea serviço de táxi no momento do fato, o que alegado pelo autor e admitido pelo próprio causador dos danos. Nenhuma prova em sentido contrário (artigo 373, II, CPC), responsabilização solidária que não pode ser afastada.
5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.